Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702088-95.2022.8.07.9000 RECORRENTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. RECORRIDO: EU GIG OU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos dos embargos à execução que rejeitou a irregularidade de representação processual, de inépcia da inicial e da falta de interesse de agir, e também rejeitou a produção de provas solicitadas pela embargante. 1.1. Recurso aviado para que fosse reconhecida a inexistência de preclusão da questão relativa à representação processual, a inépcia da inicial e a inexistência de título executivo, bem como o cerceamento de defesa por violação aos dispositivos narrados no decorrer do recurso, determinando-se a análise da matéria pelo juízo a quo; e b) caso assim não se entendesse, a determinação de nova intimação da agravada para regularizar o feito, sob pena de extinção. 2. Preliminar de irregularidade da representação processual rejeitada. 2.1. No que toca à questão da irregularidade de representação processual é possível verificar que a decisão proferida na execução determinou à parte exequente que cumprisse a emenda à inicial, a qual foi realizada pela parte, oportunidade em que o requerente informou que a procuração foi assinada pelo administrador/sócio e aproveitou para juntar nova procuração contendo a identificação do representante legal. Assim, a irregularidade da inicial já foi sanada e devidamente analisada. 3. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 3.1. Quanto à questão da inépcia da inicial deve-se frisar que o título que fundamenta a inicial do feito executivo é um contrato de fornecimento de isoladores de vidro e, também, há uma tabela na qual verifica-se sem qualquer dúvida o valor do débito devido, tanto em reais quanto em dólares. Nesse sentido, não há qualquer falta de possibilidade de se constatar qual o débito buscado. 4. Preliminar de interesse de agir rejeitada. 4.1. Não há se falar em falta de interesse de agir. O interesse de agir constitui condição da ação qualificada pela necessidade e adequação do provimento jurisdicional para o atendimento da pretensão do demandante. 4.2. A utilidade se traduz na possibilidade de, ao efetivar o exercício do direito de ação, obter-se tutela jurisdicional favorável à pretensão formulada. 4.3. No tocante à necessidade, convém analisar o cabimento da ação judicial para que seja retirada a resistência imposta à realização de um direito que o autor afirma ser detentor. 4.4. No caso, verifica-se o interesse de agir da parte exequente quando se observa a busca pelo quanto devido em razão de contrato estabelecido entre as partes. 4.5. Veja: “[...]. 1. Na hipótese, evidente o interesse de agir do embargado/apelado: necessário e útil o ajuizamento da ação para obter o pagamento de título executivo extrajudicial. Se os argumentos de inadimplência se sustentam, matéria a ser analisada o mérito. [...] 7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido. (07021561320218070001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 12/07/2022). 4.6. Diante da comprovada necessidade e utilidade do pronunciamento judicial, tem-se por demonstrada a existência do interesse de agir do autor, uma vez que o almejado por ele só pode ser alcançado através de uma decisão judicial. 5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 5.1. Quanto ao cerceamento de defesa é cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 5.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 5.3. No caso não é possível verificar qualquer violação ou ilegalidade que acarrete cerceamento de defesa, uma vez que os pedidos de prova solicitados pela parte foram concedidos pelo Juízo da origem. 5.4. Afigura-se desnecessária a juntada de novos documentos fiscais, oitiva de testemunhas, bem como de perícia a ser realizada, porquanto a matéria nos autos trata de matéria de direito e que tem como objeto a execução de débito decorrente de contrato firmado. 5.5. Cabe ressaltar que eventual deferimento das provas pleiteadas não se mostra apta a demonstrar que as conclusões chegadas pela magistrada seriam diferentes, pois tudo aquilo que poderia ser novamente examinado mostra-se dispensável diante dos argumentos e documentos expostos pelas partes. 5.6. Assim, mostrando-se desnecessária a produção das provas solicitadas para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa. 6. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 783, 786, 787 e 798, todos do CPC, 368 e 476, ambos do Código Civil, sustentando a inépcia da inicial, a ausência de interesse de agir e a ausência de título líquido, certo e exigível; c) artigos 355, 357, 369, 371, 379, 396, § 1o, e 465, todos do CPC, por cerceamento de defesa, uma vez que seu pedido de produção de provas foi indeferido; d) artigos 3o, 7o, 75, inciso VIII, 278 e 917, todos do CPC, e 215, § 1o, do CC, expondo a irregularidade da representação processual da parte recorrida. Aponta, quanto às alíneas "c" e "d", divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Adriano Ferreira Sodré, OAB/MG 66.664 (ID 50439412). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Urias Martiniano Garcia Neto, OAB/SP 330.888 e Reinaldo Luiz Rossi, OAB/SP 330.543 (ID 51902956). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada violação aos artigos 783, 786, 787 e 798, todos do CPC, 368 e 476, ambos do CC. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 3o, 7o, 75, inciso VIII, 278, 355, 357, 369, 371, 379, 396, § 1o, 465 e 917, todos do CPC, e 215, § 1o, do CC e aos dissensos pretorianos relacionados. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46829543): "(...) No que toca à questão da irregularidade de representação processual é possível verificar que a decisão de ID 88543616, da execução (no 0704551-75.2021.8.07.0001), solicitou à parte exequente que cumprisse a emenda à inicial determinada, a qual foi realizada pela parte no ID 89753043, oportunidade em que o requerente informou que a procuração foi assinada pelo administrador sócio Alexandre Cardoso Chaves e aproveitou para juntar nova procuração contendo a identificação do representante legal. Assim, a irregularidade da inicial já foi sanada e devidamente analisada. (...) No caso não é possível verificar qualquer violação ou ilegalidade que acarrete cerceamento de defesa, uma vez que os pedidos de prova solicitados pela parte foram concedidos pelo Juízo da origem. No caso em apreço, afigura-se desnecessária a juntada de novos documentos fiscais, oitiva de testemunhas, bem como de perícia a ser realizada, porquanto a matéria nos autos trata de matéria de direito e que tem como objeto a execução de débito decorrente de contrato firmado. Cabe ressaltar que eventual deferimento das provas pleiteadas não se mostra apta a demonstrar que as conclusões chegadas pela magistrada seriam diferentes, pois tudo aquilo que poderia ser novamente examinado mostra-se dispensável diante dos argumentos e documentos expostos pelas partes. O que se verifica, em verdade, é uma irresignação da parte com a forma como as provas foram acolhidas e analisadas pelo Juízo a quo o que não acarreta qualquer tipo de cerceamento de defesa. Assim, mostrando-se desnecessária a produção das provas solicitadas para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa." Logo, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à recorrente, sejam feitas em nome do advogado Adriano Ferreira Sodré, OAB/MG 66.664, e em relação à parte recorrida, em nome dos advogados Urias Martiniano Garcia Neto, OAB/SP 330.888 e Reinaldo Luiz Rossi, OAB/SP 330.543. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021